Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710214-74.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO, MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAUJO APELADO: EDIVALDO ARAUJO DA FONSECA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAUJO, LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por LARISSA FERREIRA DE MELO e por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação indenizatória proposta por EDIVALDO ARAÚJO DA FONSECA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito. Em suas razões recursais (ID 58332240 e 58332241), as partes apelantes requerem a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher os preparos respectivos. O despacho, em ID 58505363, determinou às apelantes que comprovassem a alegada hipossuficiência, documentalmente, ou que recolhessem o preparo, sob pena de deserção. Conforme certidões de ID ́s 58946480 e 58946001, as apelantes quedaram-se inertes. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil1, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se que as apelantes haviam realizado pedido de concessão de gratuidade de justiça no corpo de sua peça recursal, contudo, os documentos dos autos não foram suficientes para demonstrar a situação econômica das recorrentes. Por este motivo, o despacho de ID 58505363 concedeu o prazo de 05 dias para que as apelantes pudessem recolher o preparo ou comprovar, mediante documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não restou observado pelas partes, deixando o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil2, os presentes recursos não devem ser conhecidos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT3, NÃO CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF,15 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator